Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRIDA EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AÇÕES PRATICADAS POR VIZINHA COM FINALIDADE DE ATRAPALHAR ATERRAMENTO DE LOTE. ABERTURA DE PORTÃO NA LATERAL DO LOTE PARA ENTRADA DE VEÍCULOS. VIOLAÇÃO, PELOS PROPRIETÁRIOS, A DISPOSITIVOS DA LEI 6.138/2018 E A NORMAS REGIMENTAIS DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS NÃO COMPROVADA. PERTURBAÇÕES DE ÂNIMO QUE TRANSCENDEM OS MEROS DISSABORES DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Os documentos juntados apenas com as razões recursais não podem ser considerados no exame da apelação, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. Não há que se falar em reforma da sentença, quando deduzidas alegações pela recorrente acerca de supostas irregularidades e danos advindos de aterramento de lote realizado na propriedade de seus vizinhos, ora apelados, porque desacompanhadas de quaisquer provas que embasam seus argumentos. 3.1 Inocorrência de violação de dispositivos legais constantes na Lei 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, porque, no caso, sequer restou comprovado que tenham os apelados iniciado a construção de imóvel no terreno que lhes pertence, mas apenas praticado atos de aterramento do lote.
4. As frequentes perturbações de ânimo ocasionadas pelas manobras perigosas realizadas pela apelante e pelo impedimento de acesso dos caminhões ao lote dos apelados, a fim de criar embaraços ao trabalho realizado, evidentemente acarretam violação ao direito da personalidade dos autores/apelados com específico abalo em sua saúde psíquica, física, impondo-lhes angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos. Situação que ultrapassa a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade e enseja dano moral a ser reparado.
5. Incabível falar-se em afastamento da condenação ao pagamento de pena de multa fixada pelo juízo a quo, em virtude de descumprimento de ordem judicial exarada em decisão liminar, quando a ré, embora ciente das possíveis consequências de seu descumprimento, de forma clara desobedece a determinação judicial, a despeito dos motivos alegados para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido.